Tribunal: TJES
Processo: 0003129-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003129-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MARCOS DO AMARAL

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – QUADRO DE ACESSO - PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1
º
SARGENTO QPMP-C - POLÍCIA
M
ILITAR DO ESPÍRITO SANTO -
EXCLUSÃO DO IMPETRANTE -
CONDIÇÃO DE
SUB JUDICE
POR RESPONDER A AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PENAL - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES EM 31.12.2019 -
– LC 911/19 VIGENTE À ÉPOCA – PREVISÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1 . A LC 911/2019, que disciplinava o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da PMES, com a redação vigente à época da publicação do Quadro de Acesso com encerramento das alterações em 31/12/2019, ou seja, antes das modificações implementadas pela LC 962/2020, disciplinava em seus arts. 1º, parágrafo 1
º,
inciso XVII, 21, inciso IV, e 36, inciso V, que o policial militar
sub judice
não poderia frequentar o Curso de Habilitação e ter o nome incluído no quadro de acesso.

2. No caso, dita condição (
sub judice
) decorreu do fato do impetrante responder a ações de improbidade administrativa e penal, ambas sem trânsito em julgado.

3. “
É entendimento assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal que ‘não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em Lei que não permite a inclusão de oficial da polícia militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição". (STF; AI-AgR nº 831.035/DF; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 21/05/ 2012),
como ocorre

na hipótese sob exame
.

4. Recurso conhecido e provido para denegar a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003129-10.2021.8.08.0024;

APTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO(S): JOSÉ MARÇAL DE AMARAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de apelação cível

interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em razão da sentença que concedeu a segurança postulada “
para declarar a nulidade do ato publicado no BECG nº 025/2020 no qual a autoridade excluiu o impetrante do quadro de acesso de promoção a graduação de 1º Sargento QPMP-C, com data de encerramento das alterações em 31.12.2019, para que possa prosseguir no certame sem restrições e ao final possa ser promovido à graduação de 1º sargento, caso regularmente aprovado”
.

Sustenta em suas razões (fls. 315/), em síntese, que a sentença merece reforma, pois a hipótese não se refere à desclassificação por investigação social em concurso público, mas vedação de promoção funcional de candidato
sub judice
, pois o impetrante responde a processos de improbidade administrativa e criminal, ambos sem trânsito em julgado.

Afirma tratar-se de situação excepcionalíssima, que permite afastar a possibilidade de permanência do recorrido no Quadro de Acesso, tratando-se de hipótese legal.

E mais: referida previsão consta da LC 911/2019, cujo afastamento depende de declaração de sua inconstitucionalidade, sob pena de violação ao princípio da reserva de plenário.

Afirma ainda que o indeferimento da promoção em razão de processo criminal não transitado em julgado ofende o princípio da presunção de inocência, mas existe na legislação a possibilidade de promoção em ressarcimento por preterição.

Por fim, requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto
“há receio de se manter uma regra perigosa, pois além de ferir a legalidade e a isonomia necessárias, há o EFEITO MULTIPLICADOR que pode ocorrer em razão da tutela de urgência, causando imensa insegurança jurídica, posto que inúmeros outros candidatos serão incentivados a ingressar em Juízo, atrapalhando inclusive a colocação dos demais candidatos aprovados administrativamente ou até mesmo a nomeação destes aprovados, tendo em vista o número limitado de vagas para o posto almejado”
; “
a decisão proferida pode causar, tanto ao apelante quanto à sociedade, lesão grave e de difícil reparação
” e “
que a decisão em favor do agravado acarreta a produção de perigo da demora inverso, que originará, certamente, grave lesão à ordem pública em face dos fundamentos supracitados
”.

Pois bem.

De início, registro que ao tempo da publicação do Quadro de Acesso, com data de encerramento das alterações em 31/12/2019, estavam em vigor os dispositivos abaixo transcritos da
LC 911/2019,
devendo, pois, ser aplicados à hipótese sob exame:

Art. 1º
Esta Lei Complementar estabelece os princípios, os requisitos e as condições básicas que regulam o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, tendo em vista:

I -
a seleção de valores morais, profissionais, intelectuais e físicos para o desempenho de suas funções;

II -
o acesso gradual e sucessivo às graduações e postos das Corporações previstos nesta Lei Complementar.

§ 1º
Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

XVII – sub judice: é a condição de estar o Oficial ou Praça processado perante a justiça pela prática de improbidade administrativa dolosa ou crime doloso comum militar.

Art. 21.
Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:

(...)

IV – não estar sub judice.

Art. 36.
As promoções serão efetuadas dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as seguintes condições:

(.
..)

V –
não estar na condição de sub judice, nos termos desta Lei Complementar.

Assim, o militar classificado dentre os limites de vagas somente seria matriculado se, dentre outros requisitos, não estivesse
sub judice
(art. 21, inciso IV e art. 36, inciso V).

Nesse cenário, “
É entendimento assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal que ‘não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em Lei que não permite a inclusão de oficial da polícia militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição". (STF; AI-AgR nº 831.035/DF; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 21/05/ 2012)”.

Colhe-se ainda da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO-CRIME. PROMOÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES STJ E STF. RE 560.900/DF-RG INAPLICÁVEL AO CASO. 1.
O acórdão atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, consoante a qual o indeferimento de promoção de policial militar que responde a processo criminal não viola o princípio da presunção de inocência
.
Precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1265888/SE, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 3.6.2020.
2. Não procede a alegação do agravante de que a decisão agravada viola o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900 em 5 de fevereiro de 2020, como pontuado nos autos às fls. 1716, e-STJ: "a referência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900/DF-RG também não socorre o agravante, em nada alterando o quadro normativo aplicável à presente demanda, mesmo porque, o entendimento firmado naqueles autos admite que 'a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144) [...]'." 3.
Ademais, verifica-se relevante distinção entre a situação fática presente nestes autos e o caso que ensejou a formação do paradigma invocado pelo agravante, na medida em que aqui se cuida de promoção interna, no âmbito da própria carreira Policial Militar, cuja legislação de regência prevê expressamente a impossibilidade de inclusão no Quadro de Acesso - artigo 15, inciso II, a, da Lei Estadual 15.704/2006, enquanto aquele paradigma trata de concurso público.
4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 63526 GO 2020/0112817-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020).

E, ainda que o inciso XVII do
§ 1º do art. 1
º, da aludida Lei Complementar,
tenha sido revogado pela LC 962/2020, disciplinou esta última no art. 171:

Art. 171 - Como regra de transição, todas as alterações trazidas pela presente Lei Complementar deverão ser usadas para a elaboração dos quadros de acesso à promoção
que entrarão em vigor a contar de 1º.01.2021
, previstos na Lei Complementar nº 910 e na Lei Complementar nº 911, ambas de 26 de abril de 2019.

Parágrafo único. Os quadros de acesso à promoção em vigor nas Corporações na data da publicação da presente Lei Complementar serão válidos até o dia 31.12.2020.

Resulta clara, portanto, a sua inaplicabilidade
in casu
.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA PARA FIGURAR NO QUADRO DE ACESSO. CANDIDATO SUB JUDICE POR RESPONDER A AÇÃO PENAL PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO LEGISLATIVA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 911/2019, ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 962/2020).
PRETENSÃO DE ENQUADRAR A CONDUTA DO APELANTE NA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 166/1999. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO AVENTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que disciplina o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da PMES, com a redação vigente à época da publicação do Quadro de Acesso com encerramento das alterações em 31/12/2019, isto é, antes das modificações implementadas pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020 (art. 171), disciplinava em seus arts. 1º, inciso XVII, 21, inciso IV, e 36, inciso V, que o policial militar sub judice, que é aquele que, dentre outras hipóteses, responde a processo pela prática de crime doloso, não poderá frequentar o Curso de Habilitação de Cabos e ter o nome incluído no quadro de acesso, caso não se enquadre nas exceções elencadas no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 166/99.
2)
Em razão da possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição no caso de absolvição do militar impedido de participar do curso de habilitação por se encontrar na condição de sub judice (art. 38, inciso II, da LCE nº 911/2019), os Tribunais Superiores sempre se posicionaram que esta regra restritiva não violava o princípio da presunção de inocência
. 3) O acolhimento da pretensão do apelante dependeria da existência de prova pré-constituída no mandado de segurança demonstrando, indubitavelmente, que a sua conduta apurada no processo criminal nº 0008831-05.2019.8.08.0024 se enquadraria na exceção prevista nos arts. 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 166/99, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 189/2000, ônus do qual não se desincumbiu, pois sequer trouxe aos autos cópia integral da mencionada ação penal, mas apenas os elementos de prova que seriam favoráveis à sua tese, de modo que a comprovação do direito líquido e certo por ele aventado dependeria, necessariamente, da produção de outras provas ou da conclusão do juízo criminal sobre os fatos, medidas estas incompatíveis a célere via do mandado de segurança. 4) A análise da denúncia na ação penal por ofensa a integridade corporal ou a saúde de outrem a que responde o apelante impossibilita concluir que este simplesmente cumpriu a lei durante o exercício da função militar, já que no conteúdo descritivo da referida peça acusatória constatou-se a existência de inúmeras lesões em diversas regiões do corpo da vítima resultantes da abordagem policial, bem como que há relato de testemunha que confirmou as agressões por parte dos policiais na vítima, inviabilizando o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que obstou a participação do recorrente no processo seletivo de promoção para graduação de Cabo da PMES nesta via estreita do mandado de segurança, ante a imprescindível dilação probatória para comprovar o aventado direito líquido e certo do apelante. 5) Recurso desprovido. Data: 05/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0021007-79.2020.8.08.0024. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR QUE RESPONDE A PROCESSO CRIME NA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINARMENTE. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR CONTRA A FAZENDA, NO CASO, RECONHECIDA.
NO MAIS, ESTE TJES RECONHECE A LEGALIDADE DA PREVISÃO LEGAL DE QUE POLICIAIS QUE RESPONDEM A PROCESSO CRIME NÃO PODEM SER PROMOVIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO NO ID 894976. 1. PRELIMINARMENTE. DA INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO SINGULAR PARA ANÁLISE DA MATÉRIA. DA ALEGADA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR 1.1. O Art. 125, §4º da CF é claro ao determinar que compete a Justiça Militar processar e julgar, dentre outros, as ações judiciais contra ATOS DISCIPLINARES MILITARES e, na situação posta, o "mandamus" em curso na origem discute a exclusão da impetrante/recorrida de certame de promoção por força da existência de ação penal no Juízo Militar, não tendo referida demanda relação com crime militar ou com ato disciplinar, segundo consta, afeto a sua autora. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO. 2.1. O Art. 7º, §2º, da Lei 12016/09 prevê que "Não será concedida medida liminar [em mandado de segurança] que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza", legislação que, por certo, por ser mais específica que a antes referida, qual seja, a Lei n. Lei 8.437/92, deve ser aplicada ao caso vertente. 2.2. Segundo jurisprudência dominante sobre o tema, só não há vedação da concessão de liminar no caso de dano vitando, ou seja, naqueles casos em que a vantagem já era recebida e foi cortada pela Administração, não sendo autorizado, a contrário sensu, nos termos da legislação pertinente, em situações que o servidor jamais recebeu a vantagem pleiteada, denominada lucro in capitando. 2.3. A concessão de liminar contra a Fazenda Pública em mandado de segurança ou ação cautelar é vedada quando visar: (I) à reclassificação ou equiparação de servidores públicos (Lei 4.348/64, Art. 5º); (II) à concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos (Lei 5.021/66, Art. 1º, § 1º); (III) ao pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos vencidos antes do ajuizamento da demanda (Lei 5.021/66, Art. 1º, "caput"). (REsp 791.292/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2007, DJ 06/09/2007, p. 200) 2.4.
No mais, este Tribunal já enfrentou INÚMEROS casos semelhantes, reconhecendo, em suma, que de fato cabe ao Estado do Espírito Santo estabelecer as regras de promoção dos seus militares, não sendo ilegal, para este TJES, a exigência do Art. 21, IV da LC 911/2019, de que “Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos: IV – não estar sub judice”.

3. O Supremo já definiu que “-É entendimento assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal que "não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em Lei que não permite a inclusão de oficial da polícia militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição".

(STF; AI-AgR nº 831.035/DF; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 21/05/ 2012)
4. Por fim, em relação a existência de litisconsórcio necessário com o candidato que eventualmente perderá a vaga para a impetrante/recorrida, caso julgado procedente o mandado de segurança, devo registrar que não verifico, por ora, a existência de tal instituto, pois “se o direito vindicado no remédio heroico não gera comunhão de interesses com os demais policiais que integram o quadro de acesso à promoção na carreira militar que se pretende, pois visa apenas a não exclusão do referido quadro, não há falar em litisconsórcio passivo necessário". (TJMS; MS 2011.037811 Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS) 5. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, desprovido. 6. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO NO ID 894976. Data: 04/May/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003912-23.2020.8.08.0000. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Destaco, nesse contexto, que a aludida Lei Complementar 911/19 contemplou previsão no inciso II do art. 38, a possibilidade de promoção por ressarcimento por preterição, nos casos em que “(...)
o militar estadual, depois de responder processo judicial e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é absolvido por sentença transitada em julgado
”
, o que se revela em sintonia ao entendimento do Supremo Tribunal Federal antes abordado, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e a ele
DOU PROVIMENTO
, para denegar a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto desembargador relator. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar
provimento ao recurso.